Tribunal: TJDFT
Processo: 0735058-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735058-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HURB TECHNOLOGIES S.A. APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A., RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA, THIFANY THAYANE DE SOUZA FONSECA, T. M. D. S., S. T. D. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA, RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O O HURB TECHNOLOGIES S.A., por meio da petição de ID: Num. 51690699, requer seja proferida decisão de suspensão do presente feito, com base nos Temas 60 e 589, ambos do STJ, até que haja o julgamento das Ações Civis Públicas (Proc. no 0871577- 31.2022.8.19.0001 e Proc. no 0854669-59.2023.8.19.0001). Para tanto, afirma que as Ações Civis Públicas (Proc. no 0871577-31.2022.8.19.0001 e Proc. no 0854669- 59.2023.8.19.0001), as quais tramitam, por conexão, na 4a Vara Empresarial do Tribunal de Justiça da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, versam exatamente sobre o tema tratado na presente demanda. DECIDO. Apesar das alegações do peticionário/apelante/requerido, de que o presente feito deve ser suspenso, em razão Temas 60 e 589, ambos do STJ, em que dispõem que “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”, o presente caso deve ser tratado de forma distinta. Nas referidas ações coletivas, o IBRACI (Instituto Brasileiro de Cidadania), no ID: Num. 51690700 – págs. 2/14, e o Ministério Público do Rio de Janeiro, no ID: Num. 51690700 – págs. 16/63, alegam, em suma, que o HURB (antigo hotel urbano) descumpriu as obrigações assumidas, com o cometimento de publicidade enganosa aos consumidores por meio de compras de pacotes de viagens, com passagem aérea ou terrestres, hospedagem e passeios, bem como não realizou as restituições dos valores pagos. Destacaram que, recentemente, hotéis e pousadas suspenderam as reservas feitas pelo HURB por causa de atrasos ou falta de pagamento da plataforma HURB. Acrescentaram que, de acordo com a Senacon, nos três primeiros meses de 2023, foram mais de 7 mil queixas, contra 12 mil em todo o ano passado. Fato, aliás, amplamente divulgado pela mídia. O MPRJ destacou, ademais, que o HURB vem se valendo da Lei no 14.046, de 24/08/2020, para justificar os constantes cancelamentos e remarcações dos pacotes turísticos que oferta no mercado de consumo em geral. Contudo, no presente caso, os autores/apelados adquiriram, no site da operadora de viagens HURB, passagem de ida e volta – Brasília/Porto Alegre - Porto Alegre/Brasília – e não utilizaram o trecho de ida. Posteriormente, entraram em contato com o ora apelante (HURB), visando obter informações em relação ao voo de volta, e foram surpreendidos com a resposta de que o trecho tinha sido unilateralmente cancelado (ID: Num. 47713786), sendo, então, forçados a adquirir novas passagens aéreas para retornarem a Brasília, além de terem passado por vários infortúnios decorrentes da necessidade de ficarem por um período não programado no aeroporto, inclusive com crianças Ou seja, a controvérsia recursal cinge-se em analisar se configura ato ilícito o cancelamento unilateral da passagem de volta do consumidor, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), bem como analisar a responsabilidade solidária do HURB, visto que foi o recorrente quem comercializou o pacote de viagem aos apelados. Dessa forma, é possível evidenciar clara distinção entre o presente caso e o tratado na ações coletivas, o que impõe o distinguishing para afastar o pedido de suspensão do processo. Com base nessas considerações, INDEFIRO o pedido de suspensão do curso da demanda originária com fundamento nos Temas 60 e 589, ambos do STJ. Mantenha-se o processo em pauta para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador